Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727236-60.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS SEVERO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. IDENTIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O descumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do arts. 485, I, e 321, ambos do CPC/15. 2. A representação do espólio em juízo é exercida pelo inventariante ou, caso esse ainda não tenha sido nomeado e prestado compromisso judicial, pelo administrador provisório, conforme se extrai da regra estabelecida nos arts. 75 e 613 do CPC/15. 3. Sendo a execução fiscal movida em face do Espólio e demonstrado que não houve a abertura do inventário, é dever do Exequente identificar a pessoa que exerce a administração provisória dos bens da herança para aperfeiçoamento do ato citatório, o que não foi observado no caso concreto. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.797 e 1.796, ambos do Código Civil, 614 e 796, ambos do Código de Processo Civil, ao sustentar a necessidade de citação dos demais herdeiros do executado e desconsiderar a identificação da herdeira que reside no imóvel objeto da execução e que consta como declarante na certidão de óbito do executado. Assevera que não existindo inventário, as dívidas contraídas pelo falecido são de responsabilidade do espólio, limitada ao acervo hereditário. Portanto, entende que somente quando da partilha dos bens é que os herdeiros passam a responder pelo cumprimento das obrigações divisíveis, dentro das forças dos bens que receberam e na proporção que lhes couber. Aduz que, enquanto não especificados os bens dos herdeiros, até a finalização o inventário, os herdeiros individualmente não têm legitimidade passiva para integrar a lide. Nesse interregno, o espólio, entendido como a universalidade de bens, é que detém legitimidade ativa e passiva, sendo representado por administrador provisório, que, no caso, está devidamente indicado pelo ente distrital. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.797 e 1.796, ambos do Código Civil, 614 e 796, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) o caderno processual também demonstra que existem outros herdeiros além daquela indicada pelo Distrito Federal. Isso porque consta da certidão de óbito que ele era pai de sete filhos: Fernando (40 anos); Leonard (38 anos); Eduardo (34 anos); Vinicius (24 anos); Victoria (21 anos); Victor (19 anos); e V. (15 anos) (ID 61265220 - pág. 2). Ademais, a certidão de dívida ativa revela que há outros endereços de imóveis vinculados ao devedor falecido, além daquele onde reside a indicada pelo Distrito Federal, situados na região de Ceilândia Sul e no setor comercial de Vicente Pires (ID 61265006). Conforme a ordem sucessiva prevista no art. 1.797, II, do CC/02, na hipótese de haver mais de um herdeiro na posse e administração dos bens do espólio, prevalecerá o mais velho. Assim, considerando que a herdeira indicada pelo Ente Distrital não é a mais velha, de modo que há 4 (quatro) herdeiros com idade superior, bem como há outros endereços de imóveis vinculados ao devedor falecido na certidão de dívida ativa, infere-se que o simples exercício da posse em um imóvel não é capaz de elucidar sobre a pessoa que, de fato, exerce a administração provisória dos bens da herança, para fins de aperfeiçoamento do ato citatório. Consoante consignou a r. sentença, não se mostra razoável “a citação do representante legal do espólio ou de herdeiro, não identificados no processo, mediante presunção de que o ato citatório se aperfeiçoaria no endereço cadastral do devedor falecido, na pessoa que lá se encontre e detenha posse direta do imóvel onde aquele mantinha residência.” (ID 61265227). Mostra-se, assim, inviável proceder-se à citação válida, pois inexistem indícios robustos nos autos de que a Sra. Victoria de Assis Paes Landim Severo seja, de fato, administradora provisória dos bens da herança. Destarte, os documentos apresentados não bastam para a caracterização da regularidade do ato processual.” (ID 63878072). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030